Tribunal: TJBA
Processo: 0000350-11.2018.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000350-11.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VICTOR MATHEUS COELHO DOS REIS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. CONFLITO DE VERSÕES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Victor Matheus Coelho dos Reis contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia ao argumento de insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e, subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico nº 2017 00 IM 026452-01, que atesta a morte da vítima em decorrência de hemorragia aguda causada por projétil de arma de fogo, corroborado pelo Laudo de Exame Pericial de Balística nº 2017 00 IC 026452-03. O depoimento judicial da genitora da vítima, prestado sob contraditório, indica que o recorrente e o corréu falecido saíram juntamente com a vítima em direção ao local do crime e retornaram desacompanhados pouco tempo depois, circunstância que constitui elemento indiciário relevante de autoria. O depoimento do investigador de polícia corroborou, em juízo, os elementos informativos colhidos durante a investigação policial acerca da possível participação do acusado no homicídio. A negativa de autoria apresentada pelo réu em interrogatório judicial contrapõe-se aos elementos probatórios produzidos em juízo, evidenciando conflito de versões que deve ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A exclusão da qualificadora do motivo torpe somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada no caso concreto. Há suporte probatório mínimo para a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença, diante dos elementos indicativos de que o homicídio teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas e ao controle de ponto de venda de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase processual. A existência de versões conflitantes acerca da autoria do homicídio impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri. O depoimento testemunhal judicializado constitui elemento idôneo para sustentar a pronúncia, ainda que existam elementos colhidos na fase inquisitorial. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do acervo probatório. A disputa relacionada ao tráfico de drogas configura suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão da qualificadora do motivo torpe ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. CPP, arts. 155, 413, 581, IV, e 589. CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 2467024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 1.741.363/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020, DJe 16.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000350-11.2018.8.05.0044, em que figuram como apelante VICTOR MATHEUS COELHO DOS REIS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.